Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-45.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-45.2021.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. DESCONTO EM FOLHA AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por sindicato de servidores da educação contra município que, embora tenha realizado os descontos das contribuições sindicais autorizadas em folha de pagamento, deixou de efetuar os respectivos repasses nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores devidos, com correção monetária e juros, além de determinar a regularidade futura dos descontos e repasses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há perda superveniente do objeto diante de alegada quitação posterior das obrigações pelo município; (ii) é legítima a condenação ao pagamento de contribuições sindicais já descontadas e não repassadas; (iii) pode ser imposta obrigação de fazer ao município para garantir a continuidade dos repasses de mensalidades associativas mediante autorização dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a realização dos descontos em folha pelo próprio ente público, sem o correspondente repasse ao sindicato autor.
4. Inexistência de prova inequívoca da quitação dos débitos referentes às competências indicadas na inicial.

5. A ausência de repasse configura conduta administrativa abusiva, violadora da liberdade sindical e dos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

6. O direito à contribuição sindical voluntária mediante autorização expressa encontra amparo constitucional (CF/1988, art. 8º, IV).

7. Jurisprudência do STJ e deste TJPA reconhece a legitimidade do sindicato e a ilicitude de atos administrativos que obstaculizem o repasse das contribuições autorizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de repasse de contribuições sindicais regularmente autorizadas e descontadas em folha viola os princípios da legalidade, moralidade e liberdade sindical, sendo legítima a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos. 2. É admissível a imposição de obrigação de fazer à administração pública para garantir o repasse futuro das contribuições autorizadas pelos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XVII e XX; 8º, IV; CPC/2015, arts. 81, 487, I, e 932, IV, a e c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 17081/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 09.03.2007; TJPA, Ap. Cív. nº 0001341-96.2019.8.14.0077; TJPA, Ap. Cív. nº 0808346-12.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Limoeiro do Ajuru
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer

interposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará.

Consta na exordial, o Sindicato afirmou que, conforme previsão estatutária, os servidores municipais que se filiam ao sindicato autorizam o desconto de 2% (dois por cento) sobre seus vencimentos-base, a título de mensalidade associativa. Esses valores são descontados diretamente na folha de pagamento dos filiados e, posteriormente, deveriam ser repassados de forma imediata ao sindicato autor.

Relatou que, embora os descontos tenham sido realizados periodicamente em folha, conforme demonstram a planilha expedida pelo poder público e os contracheques anexos, o município deixou de repassar ao sindicato as mensalidades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro.

Acrescentou ainda que, nos casos em que o repasse das mensalidades de meses anteriores foi realizado, houve considerável atraso, o que compromete o planejamento financeiro do sindicato, que possui obrigações e despesas administrativas a cumprir.

Ressaltou que, apesar do envio de diversos ofícios ao município solicitando o repasse dos valores, não houve qualquer resposta por parte do requerido, o que caracterizou violação aos direitos do sindicato, conforme será demonstrado.

Por fim, destacou que se trata de entidade sindical regularmente constituída, conforme comprova a Certidão expedida pela Secretaria de Relações do Trabalho, com base no despacho proferido nos autos do processo administrativo nº 46000.006792/95, que concedeu o devido registro sindical.

O Sindicato pugnou pelo procedência da ação para que o demandado procedesse aos descontos em folha daqueles servidores que autorizassem o desconto da mensalidade associativa e fizesse o repasse dos valores arrecadados para a conta do autor, bem como que o requerido se abstivesse de praticar quaisquer atos tendentes a impedir ou retardar o desconto e repasse da mensalidade associativa dos filiados ao autor.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em atenção a tudo mais que dos autos constam,
RATIFICANDO A LIMINAR DO ID 25777289
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para:

I) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar o valor de
R$4.414,41
, referente a
outubro/2020
;

II) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar o valor de
R$4.385,55
, referente a
novembro/2020
;

III) CONDENAR O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU a pagar o valor de
R$28,86
, referente a
dezembro/2020
;

IV) Das condenações impostas nos itens I a III, deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir de cada vencimento da obrigação, e acrescidas de juros de mora, a partir de cada vencimento da obrigação, pelo índice da caderneta de poupança, conforme decidiu o STF no RE870947/SE, julgado em 20/09/2017;

V) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU realize os descontos da mensalidade associativa em folha, daqueles servidores que autorizarem, e proceda ao repasse dos valores arrecadados à conta bancária do autor;

VI) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

ABSTENHA-SE de praticar ato impeditivo ou retardatário, quanto ao desconto e repasse da mensalidade associativa dos filiados ao autor, que expressamente o autorizarem;

E assim o faço com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Tendo em vista a sucumbência mínima do autor (art. 86, P.U., do NCPC), condeno o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo, ainda,
ressarcir
as custas processuais suportadas antecipadamente pela autora/vencedora, consoante ID 23797011.

Causa
NÃO
sujeita a reexame necessário, conforme prevê o art. 496, §3º, III, do NCPC.

P.R.I.C.
Limoeiro do Ajuru, 6 de maio de 2022.

Diego Gilberto Martins Cintra

Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que os valores relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 teriam sido quitados posteriormente; a existência de comprovantes de transferências bancárias que evidenciariam a quitação das obrigações.

O Sindicato em contrarrazões pugnou pela rejeição do recurso, alegando que os comprovantes juntados referem-se a meses distintos daqueles discutidos na lide, as alegações recursais reproduzem os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, configurando afronta ao princípio da dialeticidade e que deve ser reconhecida a litigância de má-fé do ente municipal
(Id nº 10465482
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 14487199).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na verificação da correção da sentença que reconheceu como devida a cobrança dos valores relativos à contribuição sindical associativa dos servidores municipais filiados ao SINTEPP, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, bem como determinou a obrigação de fazer consistente na manutenção dos descontos em folha de pagamento e repasse dos valores respectivos ao sindicato autor, mediante autorização dos servidores.

Inicialmente, importa destacar que a jurisprudência pátria e a ordem constitucional vigente asseguram o direito à livre associação sindical (CF/88, art. 5º, XVII e XX; art. 8º, caput e inciso IV), bem como a faculdade de desconto em folha, desde que haja expressa autorização do servidor. A Constituição é clara:

“Art. 8º, IV – A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.”

No caso vertente, restou cabalmente comprovado nos autos, por meio das folhas de pagamento juntadas pelo próprio Município demandado (Ids n° 22550710 a 22550715 e 56047126), que houve efetivamente a retenção das contribuições sindicais relativas às competências de outubro, novembro e dezembro de 2020, sem o correspondente repasse à entidade sindical autora.

Em que pese o recorrente alegar que efetuou os repasses em datas posteriores, os comprovantes apresentados não identificam de modo inequívoco a que competência se referem, tampouco coincidem com os valores descontados, conforme verificado pelo juízo sentenciante e ratificado pela manifestação ministerial.

Ademais, é oportuno mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, repudia condutas administrativas unilaterais que obstaculizam, retardam ou interferem no repasse das contribuições sindicais autorizadas, por configurar violação aos princípios da moralidade e liberdade sindical:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SINDICATO - LIBERDADE SINDICAL - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESVIO DE FINALIDADE - ATO ABUSIVO - CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL. 1. Ainda que a lei estadual dê ampla margem discricionária à autoridade administrativa para retirar a consignação em folha de pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados do Sindicato, impossível assim proceder por revidação estritamente política. 2. Ocorre desvio de poder e, portanto, invalidade, quando o agente serve-se de um ato para satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado. 3. Nenhum ato é totalmente discricionário, pois será sempre vinculado, ao menos no que diz respeito, ao fim e à competência. 4. Ato abusivo que vai de encontro ao princípio da moralidade, impessoalidade e liberdade sindical, vistos nos arts. 37 e 8º, inciso I, da Constituição Federal, bem como art. 2º, item I, da Convenção 98 da OIT, ex vi do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 5. Direito líquido e certo configurado. Recurso ordinário conhecido e provido, para anular o ato coator. (STJ - RMS: 17081 PE 2003/0169854-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/02/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/03/2007 p. 297)

Não bastasse, a tentativa de caracterizar a ocorrência de “perda superveniente do objeto” revela-se artificial e improcedente, pois os repasses não foram comprovadamente efetuados com relação às competências em debate, sendo de rigor a rejeição da preliminar suscitada e a procedência parcial do pedido de cobrança, tal como fixado pelo juízo singular.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto, o que está devidamente comprovado nos documentos acostados à inicial.

2. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001341-96.2019.8.14.0077 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM, VISANDO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA ASSOCIATIVA EM CONTRACHEQUE DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PREVIAMENTE AUTORIZARAM EXPRESSAMENTE EM DOCUMENTO APROPRIADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA QUE INDEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO INTEGRATIVA PARA SER EXIGÍVEL. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REPORMADA PARA AUTORIZAR DESCONTOS DE ASSOCIADOS QUE COMPRAVADAMENTE MANIFESTAREM ANUÊNCIA/AUTORIZAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS.

ACÓRDÃO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808346-12.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, porquanto alicerçada em provas robustas e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025